Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo. 2. Apelação criminal conhecida e desprovida.